Tribunal: CARF
Processo: 10680.018829/2007-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA MELO CARNEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.018829/2007-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.800 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
REPUBLICAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2004
SERVIÇOS DE PROPAGANDA. REEMBOLSO DE DESPESAS.
Os honorários dos serviços de propaganda não se confundem com os
reembolsos de despesas que também são cobrados pela agência e que visam
remunerar o serviços prestados dos veículos de comunicação contratados pela
agência, conforme evidencia o art. 7o do Decreto no 57.690/66. Os valores
cobrados pela agência dizem respeito, portanto, tanto aos seus honorários
quanto aos valores que serão repassados aos veículos de comunicação.
RECEITAS FINANCEIRAS.
No que concerne à exclusão das receitas financeiras da base de cálculo das
contribuições ao PIS e à Cofins, é importante ressaltar que a Recorrente estava
sujeita ao regime cumulativo, razão pela qual se faz necessária a aplicação da
decisão do E. STF no RE no 390.840 que declarou a inconstitucionalidade do §
1o, do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, deve ser reproduzida nos julgamentos
deste colendo CARF, em razão do disposto no art. 62, parágrafo único, inciso I,
do RICARF.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2004
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Aplicam-se à contribuição para o PIS as conclusões relativas à Cofins, naquilo
que não são incompatíveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao recurso voluntário para exonerar parte da exigência tributária, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.018829/2007-95
Fl. 1617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.800 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.018829/2007-95

Bárbara Melo Carneiro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Allan Marcel Warwar
Teixeira, Luís Henrique Marotti Toselli, Lizandro Rodrigues de Sousa, Gisele Barra Bossa,
Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Por praticidade, adota-se o relatório da 3a Turma da DRJ/BHE, que assim resumiu
a controvérsia:

Trata o presente processo dos Autos de Infração de fls. 05/12 e 13/19, lavrados contra a
contribuinte em epígrafe, para exigência dos créditos tributários nos valores de
R$127.294,36, a título de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social —
Cofins e de R$27.580,30, a título de Contribuição para o PIS/Pasep, juros de mora e
multa proporcional, referente a infrações apuradas, cujos fatos geradores ocorreram em
31/01/2004, 29/02/2004, 31/03/2004, 30/04/2004, 31/05/2004, 30/06/2004, 31/07/2004,
31/08/2004, 30/09/2004, 31/10/2004, 30/11/2004 e 31/12/2004.
De acordo com a descrição dos fatos às fls. 07 e 14, o lançamento decorreu de ação
fiscal levada a efeito junto à contribuinte que apurou infrações à legislação tributária,
conforme segue:

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social — Cofins:

"001. FALTA DE RECOLHIMENTO / DECLARAÇÃO DA COFINS.
APURAÇÃO INCORRETA DA COFINS.
A base de cálculo foi apurada tomando-se o faturamento e outras receitas. Apenas para
fatos geradores posteriores a 23/10/2004 (ADI n° 8/05), exclui-se da base de cálculo as
importâncias pagas diretamente ou repassadas a empresas de rádio, televisão, jornais e
revistas e glosando-se as importâncias sem comprovação da efetiva realização dos
serviços (parágrafo único do art. 53 da Lei n° 7.450, de 1985). Tudo conforme descrito
no Termo de Verificação Fiscal e pela planilha DEMONSTRATIVO DE
DIFERENÇAS A TRIBUTAR/APURADAS PELA FISCALIZAÇÃO, anexos, que
fazem parte integrante deste auto de infração.
Enquadramento legal: arts. 2°, inc. II e parágrafo único; 3°, 10, 22 e 51 do Decreto n°
4.524, de 17 de dezembro de 2002."

Contribuição para o PIS/Pasep:

"001. FALTA DE RECOLHIMENTO /DECLARAÇÃO DO PIS.
APURAÇÃO INCORRETA DO PIS.
A base de cálculo foi apurada tomando-se o faturamento e outras receitas. Apenas para
fatos geradores posteriores a 23/10/2004 (ADI n° 8/05), exclui-se da base de cálculo as
importâncias pagas diretamente ou repassadas a empresas de rádio, televisão, jornais e
revistas e glosando-se as importâncias sem comprovação da efetiva realização dos
serviços (parágrafo único do art. 53 da Lei n° 7.450, de 1985). Tudo conforme descrito
Fl. 1618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.800 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.018829/2007-95

no Termo de Verificação Fiscal e pela planilha DEMONSTRATIVO DE
DIFERENÇAS A TRIBUTAR/APURADAS PELA FISCALIZAÇÃO, anexos, que
fazem parte integrante deste auto de infração.

Enquadramento legal: arts. 1° e 3° da Lei Complementar n° 07, de 07 de setembro de
1970; arts. 2°, inc. I, alínea "a" e parágrafo único; 3'; 10; 22 e 51 do Decreto n°4.524, de
2002; art. 13, da Lei n°10.925, de 23 de julho de 2004.

Impugnação

A contribuinte foi cientificada dos Autos de Infração em 21 de novembro de 2007.
Inconformada com as exigências, por meio de seu procurador, instrumentos de mandato
às fls. 330 e 379, ela apresentou 02 (duas) petições distintas para impugnar os
lançamentos da Cofins e do PIS (fls. 292/328 E 339/377), respectivamente.

As petições foram recepcionadas em 21 de dezembro de 2007, expendendo em síntese,
os seguintes pontos de discordância e razões, preservados os subtítulos utilizados:

a) Impugnação ao Auto de Infração da Cofins:

"I — ESCORÇO FÁTICO".
.destaca que é pessoa jurídica de direito privado que tem como objetivo social o
agenciamento de publicidade, atividade regulada pela Lei n°4.680, de 18 de junho de
1966, regulamentada pelo Decreto n°57.690, de 01 de fevereiro de 1966, dentre outros
diplomas de auto-regulamentação específicos;
.em 28 de maio de 2007, recebeu o Mandado de Procedimento Fiscal Fiscalização
(MPF-F) n°06.1.01.00-2207-00436-2, que informava a fiscalização do IRPJ referente ao
ano-calendário de 2004;.
.enfatiza que o MPF-F n° 06.1.01.00-2207-00436-2 tinha validade até 15 de setembro
de 2007 e oMandado de Procedimento Fiscal Complementar (MPF-C) n° 06.1.01.00-
2207-00436-2-1, teve como natureza da alteração somente a inclusão da fiscalização do
IRRF, da CSLL, do PIS e da Cotins;
.expõe que a fiscalização foi encerrada em 19 de novembro de 2007, conforme Termo
de Encerramento àfl. 283.

"II — TEMPESTIVIDADE".
.recebeu o auto de infração, dia 21 de novembro de 2007 (quarta-feira), e o termo final é
o dia 21/12/2007 (sexta-feira), o que configuraria a tempestividade do pedido.

"III - ANEXAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS".
.contrapõe que a Portaria RFB n° 6.129, de 02 de dezembro de 2005, determina a
"anexação de processos administrativos nos quais foram lançados créditos tributários
com base nos mesmos fatos e referentes ao mesmo sujeito passivo";
.diz, textualmente, que "no processo n° 10680.018829/2007-95, foram efetuados
lançamentos de supostos créditos tributários da Cofins e do PIS, relativos ao ano-
calendário de 2004, em procedimento fiscal iniciado pelo mesmo Mandado de
Procedimento Fiscal e, a seu ver, "fundamentado nos mesmos fatos" que embasam os
lançamentos autuados nos presentes autos";
Fl. 1619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.800 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.018829/2007-95

.o comando legal seria para anexar os dois processos, para seguimento e julgamento
concomitante, sob pena de manutenção de lançamentos nos quais existiria "contradição
intrínseca na apuração dos mesmos fatos", conforme pretende demonstrar adiante.

"IV- PRELIMINARES DE MÉRITO".

"IV.1 — NULIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL — AUSÊNCIA DE
PRORROGAÇÃO VÁLIDA DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL —
FALTA DE ENTREGA DO DEMONSTRATIVO DE PRORROGAÇÃO".
falta de observância da legislação federal no tocante ao Mandado de Procedimento
Fiscal — MPF, caracterizando afronta ao principio da legalidade, o que acarretaria
nulidade de todo o procedimento;
.em relação ao MPF, a Administração Pública deve cumprir as normas emanadas da
Portaria RFB n°4.066, de 02 de maio de 2007;
.o procedimento de fiscalização foi embasado no MPF n° 06.1.01.00-2007-00436-2,
cujo prazo de validade findou em 15/09/2007. No entanto, a fiscalização teria se
estendido até 21/11/2007, que é a data da ciência do Auto de Infração, sem que tivesse
sido cientificada de qualquer prorrogação do prazo de validade, por meio de MPF
Prorrogação;

"IV.1.1 — AUSÊNCIA DE PRORROGAÇÃO VÁLIDA DO MANDADO DE
PROCEDIMENTO FISCAL — INOBSERVÂNCIA DE PRAZO FIXADO NO
DECRETO FEDERAL N° 70.235, DE 1972".
.nos termos do art. 7' e §.s' do Decreto n° 70.235, de 1972 (que tem status de Lei
ordinária), o MPF é o primeiro ato de oficio da autoridade administrativa que dá início
ao procedimento de fiscalização e tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias, podendo
ser prorrogado sucessivamente pelo mesmo período;
.no caso presente o MPF emitido em 18/05/2007, com validade, de 60 (sessenta) dias,
nos termos do dispositivo legal citado, teria tido como prazo final de validade o dia
17/07/2007;
.a autoridade fiscal administrativa, valendo-se de previsão contida na Portaria SRF
n°6.087, de 21 de novembro de 2005, fixou o prazo de validade do MPF-F n°
06.1.01.00-2007-00436-2 em 120 (cento e vinte) dias, infringindo, a seu ver, o art. 7°,
do Decreto n° 70.235, de 1972;
.de tal modo o prazo de validade do MPF não teria sido prorrogado validamente porque
uma norma prevista em portaria não poderia alterar norma prevista em lei ordinária;
.tece considerações acerca de vício insanável, ato vinculado, discricionariedade, atos
preparatórios, atos pressupostos, etc. e arrima seu entendimento com citação de
doutrina, transcrevendo excerto de obra atribuída ao jurista Alberto Xavier;
.sustenta que é caso de vício insanável, que enseja nulidade, pois que seria
juridicamente impossível prorrogar a validade de um ato administrativo que já tivesse
perdido a validade, pois que equivaleria afazer ressuscitar um morto;
.o procedimento a ser adotado pela autoridade administrativa, no caso de perda de
validado do MPF, seria aquele traçado, expressamente, no art. 16 da Portaria RFB n°
4.066, de 02/05/2007. Todavia, não foi observada esta norma administrativa que
permite a correção/saneamento da ausência de prorrogação validado do MPF;
.por esse motivo, ratifica a suscitação de nulidade, arrimando seu entendimento com
ementas de dois acórdãos de jurisprudência administrativa, emanadas da 1" instância e
do 2° Conselho de Contribuintes, respectivamente;

Fl. 1620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.800 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.018829/2007-95

"IV.
1.2
—
AUSÊNCIA
DE
COMUNICAÇÃO
OBRIGATÓRIA
DE
PRORROGAÇÃO
DO
PRAZO
DE
VALIDADE
DO
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO FISCAL — NULIDADE DO PROCEDIMENTO".
.não teria sido observado o disposto no art. 13, § 2° da Portaria RFB n°4.066, de 02 de
maio de 2007, em que pese fosse imprescindível à fiscalização promover a efetiva
ciência do sujeito passivo acerca da prorrogação, sob pena de o ato se caracterizar
imperfeito e passível de nulidade;
.as prorrogações do MPF não fizeram surtir os efeitos jurídicos necessários para gerar a
legalidade da fiscalização realizada, haja vista que nenhum dos autuantes forneceu ao
sujeito passivo, para fins de dar ciência, quando do primeiro ato de oficio praticado
junto ao mesmo após cada prorrogação, o Demonstrativo de Emissão e Prorrogação de
MPF, muito menos fez constar o documento nos autos;
.a fiscalização teria tido várias oportunidades em que foram praticados atos de oficio, as
quais enumera, para dar ciência e o Demonstrativo de Emissão e Prorrogação de MPF
de cada prorrogação no primeiro ato de oficio praticado junto ao sujeito passivo, no
entanto, nem mesmo no ato de encerramento da ação fiscal teria cumprido o comando
normativo;
.reporta-se à jurisprudência administrativa, mediante a transcrição de ementas de
acórdãos do 1° e 2° Conselho de Contribuintes, para afirmar que a validade do
procedimento administrativo fiscal está condicionada à presença nos autos do processo
administrativo fiscal do MPF e do Demonstrativo de Emissão e Prorrogação de MPF,
sob pena de nulidade;

"1V.1.3
—
OBRIGATORIEDADE
DE
APLICAÇÃO
DAS
NORMAS
ADMINISTRATIVAS — INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 96 E 100 DO CTN."
.arrima-se na jurisprudência administrativa, mediante transcrição de ementa de acórdão
da Câmara Superior de Recursos Fiscais para tecer considerações acerca da abrangência
da expressão "legislação tributária" e concluir que a alegada afronta a dispositivos da
Portaria RFB N° 4.066, de 2007, acarretam a nulidade do procedimento administrativo,
em face dos princípios constitucionais da moralidade e da legalidade;
.faz referência genérica, ainda, ao CTN, para concluir que em homenagem ao princípio
da segurança jurídica, seria contrário o entendimento de que a inobservância de ato
normativo expedido pela Autoridade Administrativa não geraria nulidade do
procedimento;

"IV.2 — NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE FÁTICA
DE COEXISTÊNCIA DE LANÇAMENTOS DE IRRF E DE IRPJ, CSLL, PIS E
COFINS."
.contesta suposta incongruência entre o fundamento fático que embasa os lançamentos
do IRPJ, da CSLL, DA Cotins e do PIS, com o fundamento fático do lançamento do
IRRF;
.o fundamento fático que embasaria o lançamento do IRRF, constante do processo
n°10680.018830/2007-10, seria a presunção da fiscalização da existência de supostos
pagamentos a prestadores de serviços não identificados;
.o fundamento fático que embasaria os lançamentos do IRPJ e da CSLL, constantes do
mesmo processo n° 10680.018830/2007-10, seria uma suposta diferença de receita a
tributar "apurada tornando-se o faturamento integral, excluindo-se as importâncias
pagas diretamente ou repassadas a empresas de rádio, televisão, jornais e revistas, e
glosando-se as importâncias sem comprovação efetiva realização dos serviços". (ipsis
litteris);
.o fundamento fático que embasaria os lançamentos das contribuições para a Cofins e o
PIS, teria sido uma suposta diferença de receita a tributa; "apurada tomando -se o
Fl. 1621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.800 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.018829/2007-95

faturamento e outras receitas", e, "apenas para fatos geradores posteriores a 23/10/2004,
excluiu-se as importâncias pagas diretamente ou repassadas a empresas de rádio,
televisão, jornais e revistas, e glosando-se as importâncias sem comprovação efetiva
realização dos serviços". (ipsis litteris);
.então a fiscalização teria considerado, no lançamento do IRRF, que ocorreram
pagamentos a terceiros ("aspecto que se fosse verdadeiro, por óbvio, em função de
operar como Agência de Publicidade, somente poderia ter sido feito por conta e ordem
do Anunciante, o que impossibilitada considerar esse mesmo", valor como receita
própria)";
.em que pese isso, nos lançamentos do IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, a fiscalização teria
desconsiderado totalmente a presunção feita no lançamento do IRRF, e considerado
todos os mesmos valores, recebidos dos Anunciantes e que não tiveram comprovação de
repasse, como receita própria da autuada;
."ou seja, para um lançamento, o AFRFB está considerando que o valor recebido dos
Anunciantes e não tem comprovação de repasse como receita da impugnante e,
portanto, comp6e a base de cálculo do IRPJ, CSLL, Cofins e PIS; para outro
lançamento, o AFRFB está considerando o mesmo valor recebido dos Anunciantes e
não tem comprovação de repasse como pagamentos a beneficiários não identificados e,
portanto, exigindo o imposto, a um ali quota de 35%- (trinta e cinco por cento),
fundamentado no art. 61, da Lei n° 8.981, de 1995." (ipsis litteris) .diz que "os
lançamentos não podem coexistir. O lançamento do IRRF, por incongruência fática,
exclui o lançamento de IRPJ, CSLL, Cofins e PIS, e vice-versa, uma vez que os
mesmos valores não podem ser considerados ao mesmo tempo receita da impugnante e
pagamentos a terceiros não identificados por conta e ordem de Anunciantes." (ipsis
litteris); .para arrimar seu entendimento, reporta-se à jurisprudência administrativa,
transcrevendo ementa de acórdão atribuído ao Primeiro Conselho de Contribuintes, e
conclui com o entendimento da impossibilidade de coexistência dos lançamentos e que
caso seja mantido o Auto de Infração do IRRF, o lançamento do IRPJ deve ser
cancelado/anulado;

"IV.5
-
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO
—
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL SUFICIENTE."
.suscita os princípios constitucionais da moralidade, da legalidade e da eficiência, e o
art. 10 do decreto n°70.235, de 1972, para contrapor que nenhum dos dispositivos legais
citados pela fiscalização no enquadramento legal de infração corresponderiam a um
comando legal que a impugnante tivesse violado ou desrespeitado;
.contradita a indicação de apenas dispositivos do Decreto presidencial n° 4.524, de
2002, sem que tivesse sido mencionada nenhum dispositivo de lei ordinária, de lei
complementar, do Código Tributário Nacional — CTN ou da Constituição da República
de 1988, o que ensejaria afronta ao princípio da legalidade; e à exigência do inc. IV, do
art. 10, do Decreto n° 70.235, de 1972;
.aludindo, pois, a suposta infringência dos princípios da tipicidade cerrada e da
legalidade, e reportando-se à jurisprudência administrativa, mediante transcrição de
ementas de acórdãos do Conselho de Contribuintes, ratifica a suscitação de nulidade;

"V— RAZÕES DE MÉRITO."

"V1 - ERRO NA APURAÇÃO POR INCLUSÃO DE RECEITA DE TERCEIROS NA
BASE DE CÁLCULO DA COFINS — A RECEITA DAS AGÊNCIAS DE
Fl. 1622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.800 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.018829/2007-95

PUBLICIDADE CORRESPONDE AO DESCONTO PADRÃO — EXCLUSÃO DA
RECEITA DE TERCEIROS."
.tece considerações de que as fiscalização teria apurado suposto debito de Cotins, e
quanto à determinação da base de cálculo, teria assim se pronunciado no Termo de
Verificação Fiscal — TVF: "A base de cálculo foi apurada tomando-se o faturamento e
outras receitas. Apenas para fatos geradores posteriores a 23/10/2004, exclui-se as
importâncias pagas diretamente ou repassadas a empresas de rádio, televisão, jornais e
revistas e glosando-se as importâncias sem comprovação da efetiva realização dos
serviços;
.a seu ver, a fiscalização teria cometido dois "erros gravíssimos" na apuração da base de
cálculo presumida do suposto débito da Cofins;
.em primeiro lugar por ter limitado a exclusão das importâncias pagas diretamente ou
repassadas a terceiros, ou seja, por ter incluído na base de cálculo receitas que não
seriam da impugnante;
.em segundo lugar, porque teria glosado supostas importâncias pagas a terceiros sem
comprovação de efetiva realização dos serviços, importâncias estas que no lançamento
de suposto IRRF (Processo n° 0680.018830/2007-10), foram objeto de presunção de
pagamento a beneficiário não identificado, em total contradição fática, o que motivaria a
afirmação de impossibilidade de coexistência dos lançamentos;
.afirma que antes de demonstrar especificamente cada um dos erros na apuração da base
de cálculo, é relevante resumir a regulamentação e sistemática operacional e financeira
da atividade de uma Agência de Publicidade, como a que exerce;

"V1.1 — REGULAMENTAÇÃO DA ATIVIDADE DAS AGÊNCIAS DE
PUBLICIDADE."
.Lei n°4.680, de 18 de junho de 1966, regula o "exercício da profissão de Publicitário e
de Agenciador de Propaganda";
.Decreto n" 57.690, de 01 de fevereiro de 1966, aprovou o "Regulamento da Atividade
de publicidade";
.Código de Ética dos Profissionais de Propaganda, instituído pelo I Congresso Brasileiro
de Propaganda, outubro de 1957, RJ;
.Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária, 05 de maio de 1980;
.Norma-Padrão da Atividade publicitária, 16 de dezembro de 1998;
.Conselho Executivo de Normas-Padrões — CENP, que expede as "Comunicações
Normativas";

"V.1.2 — SISTEMÁTICA OPERACIONAL E FINANCEIRA DAS AGÊNCIAS DE
PUBLICIDADE."
.ainda que seja possível ao Anunciante firmar contrato diretamente com o veículo de
comunicação, a atuação da Agência de Publicidade se situa entre esses dois;
.a retribuição pelo serviços prestados pelas Agências de Publicidade, conforme previsto
no art. 11, do Decreto n" 57.690, de 01 /02/1966, é feita por meio do 'Desconto Padrão
de Agência, que consiste no "abatimento concedido, com exclusividade, pelo Veículo
de Comunicação à Agência de publicidade, a título de remuneração, pela
criação/produção de conteúdo e intermediação técnica entre aquele e o Anunciante";
.o valor bruto, entendido como o "preço da mídia contratada, deduzidos os descontos
comerciais concedidos ao Anunciante", é definido por meio de tabela de preços pública
e igual para todos Anunciantes que se encontram nas mesmas condições,
Fl. 1623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.800 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.018829/2007-95

independentemente se os serviços foram contratados diretamente pelos Anunciantes ou
por intermédio de uma Agência de Publicidade;
.enfatiza que, em qualquer caso, o faturamento da divulgação pelo Veículo de
Comunicação deverá ser feito contra o Anunciante. Havendo a
participação/intermediação de Agência e Publicidade, da mesma forma, o faturamento
deverá ser feito contra o Anunciante, mas remetido aos cuidados da Agência de
Publicidade, que efetuará a cobrança e, após receber, repassar ao veículo de
Comunicação o Valor Líquido, definido como "o preço da mídia contratada, deduzidos
os descontos comerciais concedidos ao Anunciante e o
Desconto Padrão de Agência";
.diz que, como norma geral, as Normas-Padrão da Atividade Publicitária, expedidas
pelo CENP, estabelecem um percentual mínimo de remuneração das Agências de
Publicidade (Desconto Padrão de Agências), caso atendidos alguns requisitos;
.no entanto, não existiria regulamentação clara e precisa que determinasse a forma de se
efetuar o faturamento ou a emissão de documentos fiscais em operação publicitária
tripartite;
.existiriam alguns dispositivos legais que traçariam alguns parâmetros, quais sejam o
art. 17 da Lei n°4.680, de 1966; o item 14 do Código de Ética dos Profissionais da
Propaganda; o art. 15 do Decreto n° 57.690, de 1966; o item 2.4, das Normas-Padrão da
Atividade Publicitária, expedidas pelo Conselho Executivo de Normas-Padrão —
CENP;
.após breves comentários, diz que "em regra geral e na prática, por questões contratuais
e em função da obrigação de cobrança, haja vista o crédito concedido pelo Veículo de
comunicação ter natureza dei credere, Agência de Publicidade fatura e emite documento
fiscal do Valor Bruto, discriminando no coro do documento fiscal o valor
correspondente ao Desconto Padrão de Agência, que é a receita própria, e o valor
líquido, que é a receita de terceiros (Veículos de comunicação). Assim formalizada a
operação, quando a Agência de Publicidade recebe o valor bruto do Anunciante,
apropria-se de sua comissão (Desconto Padrão de Agência), normalmente, equivalente a
20% (vinte por cento) do valor total do documento fiscal, e repassa o valor líquido para
o Veículo de Comunicação.";
faz consideração, então, de que "neste contexto, é fácil perceber que a receita efetiva da
Agência de Publicidade não corresponde, por óbvio, ao valor total constante do
documento fiscal, uma vez que este valor é composto do valor referente ao serviço
prestado pelo Veículo de Comunicação (Valor Líquido); não raras vezes de reembolso
de despesas antecipadas pela Agência de Publicidade, e, por fim, dos honorários pelo
agenciamento (Desconto Padrão de Agência)";
.afirma que "destas 3 (três) naturezas de valores que compõem o valor total do
documento fiscal emitido, somente os honorários pelo agenciamento (Desconto Padrão
de Agência) tem natureza de faturamento da Agência de Publicidade, ou seja, somente
estes valores podem compor o referencial para determinação da base de cálculo
presumida para apuração do IRPJ;
.aduz, por fim, que "essa sistemática de faturamento e emissão de documento fiscal no
Valor Bruto pela Agência de Publicidade para fins de cobrança, recebimento e repasse
aos Veículos de comunicação, nos termos das normas citadas, é plenamente válida,
lícita e 'rescaldada' pela doutrina e jurisprudência pátria, inclusive, administrativa. É
amplamente reconhecido, inclusive, que a receita tributável da Agência de Publicidade
corresponde somente aos honorários pelo agenciamento (Desconto Padrão de
Agência).";

"V.1.3 — DETERMINAÇÃO DA RECEITA DA AGÊNCIA DE PUBLICIDADE —
BASE DE
CÁLCULO DA COFINS — EXCLUSÃO DA RECEITA DE TERCEIROS."
Fl. 1624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.800 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.018829/2007-95

.inicia esse tópico contrapondo que não há vedação expressa na legislação de um
documento fiscal englobar em seu valor total discriminado receita pertencente a outra
pessoa jurídica ou valores que não correspondem a efetiva receita da pessoa jurídica
emissora do documento;
.ilustra seu entendimento com passagem de obra atribuída aos doutrinadores Hiromi
higuchi, Fábio Hiroshi Higuchi e Celso Hiroyuki Higuchi, ressaltando que cabe ao
particular precaver-se perante as Fazendas Públicas, com toda a documentação
descritiva e comprobatória de que a receita pertence e foi repassada para terceira pessoa;
.destaca o Ato Declaratório SRF n" 7, de 14 de fevereiro de 2000, por meio do qual,
segundo seu entendimento, a Receita Federal estaria "reconhecendo" a possibilidade de
um documento fiscal emitido por uma pessoa jurídica representar também receitas de
terceiros;
.assim sendo, entendendo que é possível a emissão de documento fiscal no qual conste
também registrada receita de terceiros, independentemente de previsão legal específica,
intenta demonstrar a possibilidade de essa receita de terceiros vir a ser regularmente
excluída da apuração de tributos incidentes sobre os fatos geradores praticados pela
Agência de Publicidade emissora do documento fiscal;
.reporta-se, inicialmente à transcrição de ementa de Solução de Consulta não 423, de 23
de dezembro de 2004, expedida pela SRRF 6 a Região, assim ementada:

“Para as agências de publicidade e propaganda cabe excluir da receita bruta, na base de
cálculo da contribuição, as importâncias pagas diretamente ou repassadas a empresas de
rádio, televisão, jornais e revistas, sendo vedado o aproveitamento de crédito em relação
às parcelas excluídas.";

.em segundo lugar reporta-se a excerto do Parecer Normativo COSIT n° 07, de 02 de
fevereiro de 2001, (itens 18, 19 e 20), que, segundo alega, versa sobre critérios a serem
obedecidos em função da regra especial de incidência do imposto de renda na atividade
de propaganda e publicidade;

"18. Comporão a base de cálculo todas as importâncias pagas, entregues ou creditadas à
beneficiária destes, decorrentes, direta ou indiretamente, da prestação de serviços de
propaganda e publicidade, realizados com meios (no sentido técnico, artístico e
operacional) próprios.
19. Desse modo, estarão excluídas da base de cálculo as importâncias que se refiram ao
reembolso de despesas (gastos feitos com terceiros em nome da agência, mas
reembolsáveis, pelo anunciante, nos limites e termos contratuais) ou os valores
repassados (gastos feitos com terceiros pela beneficiária por conta e ordem do
anunciante em nome deste).
20. Também não integram a base de cálculo as importâncias pagas diretamente ou
repassadas ao veiculo de divulgação, consoante exaustiva enunciação feita no parágrafo
único do art. 53. (destaque como na transcrição).

.por fim, reporta-se à jurisprudência administrativa, transcrevendo ementas de acórdãos
e excertos de voto de conselheiro relator sobre a matéria: "Cofins — Receitas das
agências de propaganda e publicidade";
.diante disso, afirma que as Agências de publicidade devem levar à tributação da Cotins
como receita própria somente o valor correspondente à sua comissão (Desconto padrão
de Agência), que corresponderia, normalmente, a apenas 20% do valor total do
documento fiscal;
Fl. 1625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-003.800 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.018829/2007-95

.de tal modo, diz que a fiscalização teria exagerado no lançamento da Cofins, pois que
deveria ter excluído da base de cálculo todos os repasses feitos a terceiros de todo o
período fiscalizado (ano-calendário de 2004), e não somente os repasses feitos após
23/10/2004;
.raciocina que seria absurdo e antijurídico o entendimento da fiscalização de que
somente a partir de 23/10/2004 os valores repassados aos Veículos de Comunicação
deixariam de ser receitas da Agência de publicidade. Seu questionamento é porque em
decorrência de uma determinada data ou um ato jurídico a natureza da operação e a
titularidade da receita mudaria?
.sustenta que a disposição contida no art. 13, da Lei n° 10.925, de 23 de julho de 2004,
teria conteúdo expressamente interpretativo:

"Art. 13. O disposto no parágrafo único do art. 53 da Lei n° 7.450, de 23 de dezembro
de 1985, aplica-se na determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins das agências de publicidade e propaganda, sendo vedado o aproveitamento
do crédito em relação às parcelas excluídas.”

.reporta-se então ao inc. Ido art. 116 do CTN, que determina que a lei "A lei aplica-se a
ato ou fato pretérito, em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa", para
sustentar que a disposição doa rt. 13, da Lei n° 10.925, de 23/07/2004 deve ser aplicada
retroativamente, de maneira a se excluir de todo o período de lançamento os valores
repassados a terceiros, conforme teria sido reconhecido pela própria fiscalização nas
planilhas de fls. 29 a 61 e que seria comprovado pelas copais anexadas dos documentos
comprovantes de repasses a terceiros dos valores pagos pelos anunciantes (Anexo I);
.diz, textualmente, que: "Nestes termos cancelando-se integralmente o Auto de infração
de IRRF, constante do processo n° 10680.018830/2007-10, uma vez que são
incompatíveis, a base de cálculo da Cofins considerando toda a receita e excluindo-se os
repasses, conforme sobejamente demonstrado, seria os valores apurados no
Demonstrativo de lis. 28 dos autos, nunca os valores apurados pela fiscalização que
teria desconsiderado todos os repasses comprovados até 23/10/2004";
.diz que o lançamento viola princípios da legalidade e moralidade administrativa,
capacidade contributiva e da vedação do confisco;
.conclui, afirmando, textualmente que: caso seja cancelado o referido Auto de infração
do IRRF e inacolhidas as preliminares de nulidade acima, o presente Auto de Infração
da Cofins deve ter os valores lançados reformulados para os valores apurados na folha
28 destes autos, de forma a retirar da base de cálculo as receitas de terceiros".

"V.1.3. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO DE IRRF — REFORMULAÇÃO DA
BASE
DE
CÁLCULO
DA
COFINS
—
EXCLUSÃO
DOS
SUPOSTOS
PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS."
.contrapõe que na hipótese de ser mantido o Auto de Infração do IRRF, constante do
processo n° 10680.018830/2007-10, tendo em vista a demonstrada incompatibilidade
fática, o Auto de Infração da Cofins, por conseqüência lógica também deverá ser
reformulado;
.isto porque, no caso do Auto de Infração do IRRF for mantido será porque foi
considerada válida a "discutível presunção" de que teriam ocorrido os serviços de
publicidade e pagamento destes serviços a terceiros não identificados. Então, se assim
forem considerados realizados estes pagamentos pelos serviços de publicidade,
significaria que o valor recebido dos Anunciantes teria sido repassado a terceiros pela
prestação de tais serviços, o que demonstraria que, nos termos dissertados, esses valores
não seriam receitas da Agência de Propaganda autuada;
Fl. 1626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-003.800 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.018829/2007-95

.de tal forma os valores recebidos dos Anunciantes e considerados pela fiscalização
como pagamentos a beneficiários não identificados, por não representarem valores
correspondentes a sua receita, deverão ser excluídos da base de cálculo na apuração do
valor da suposta Cofins devida;
.enfatiza que a exclusão dos valores comprovadamente repassados a terceiros deve ser
mantida, independentemente da exclusão dos valores defendida no tópico presente;
.de tal modo, da base de cálculo considerada no demonstrativo da folha 28, deveria,
ainda, ser abatido o valor dos supostos pagamentos a beneficiários não identificados;
.conclui que se for mantido, então o Auto de Infração do IRRF, a base de cálculo para
apuração da Cotins deve ser alterada para os seguintes valores:

"VI — PEDIDOS E REQUERIMENTOS."
"I) anexação do presente processo administrativo ao processo administrativo n°
10680.018830/2007-10, para que tenha seguimento e julgamento concomitantes, pelos
motivos acima expostos;
II) que seja julgado nulo o Auto de Infração ora impugnado em decorrência da cabal
demonstração de existência de diversas ilegalidades/nulidades;
III) pedir que seja cancelado o Auto de Infração ora refutado em decorrência da
insubsistência das provas e presunções o fundamentam ou pela clara impossibilidade de
coexistência com o Auto de Infração de IRRF, caso este não seja cancelado;
IV) no absurdo de serem mantidos os Autos de Infração da Cotins, pedir que seja
adequada a base de cálculo, excluindo todos os valores efetivamente repassados a
terceiros, sendo o valor supostamente devido nos termos do Demonstrativo de folhas 28
dos autos;
V) no absurdo de serem mantidos os Autos de Infração de IRRF e Cotins, que seja
adequada a base de cálculo deste último nos valores acima indicados, excluindo todos
os valores presumidos como pagamentos a terceiros não identificados para fins de
lançamento daquele primeiro." (ipsis litteris).

b) Impugnação ao Auto de Infração da Contribuição para o PIS/Pasep:

Fl. 1627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-003.800 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.018829/2007-95

Conforme já mencionado foram apresentadas duas impugnações distintas. Na alentada
impugnação específica de 38 (trinta e oito) folhas, quanto ao lançamento da
Contribuição para o PIS/Pasep (fls. 339/377), foram expendidos, em síntese, os mesmos
argumentos da impugnação da Cofins, com as devidas adaptações à legislação
pertinente dessa contribuição.
Anexos a Impugnação
Com as impugnações retro relatadas, a defendente juntou aos autos, além das
procurações, instrumentos constitutivos e documentos relativos à representação, cópias
reprográficas de diversos documentos que foram formalizadas nos Anexos I, II, III, IV e
V.
É o Relatório.

Ao apreciar a defesa apresentada, a 3a Turma da DRJ/BHE realizou uma detida
análise de todo o processo e manteve o lançamento, proferindo o acórdão assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 31/01/2004, 29/02/2004, 31/03/2004, 30/04/2004, 31/05/2004,
30/06/2004, 31/07/2004, 31/08/2004, 30/09/2004, 31/10/2004, 30/11/2004, 31/12/2004
FALTA DE RECOLHIMENTO / DECLARAÇÃO DA COFINS.
APURAÇÃO INCORRETA DA COFINS. Somente a partir de 23 de outubro de 2004,
por força do art. 13 da Lei n° 10.925, de 23 de julho de 2004, é cabível às agências de
publicidade e propaganda, desde que devidamente comprovadas, a exclusão, para efeito
de determinação da base de cálculo da Cofins, das importâncias pagas diretamente ou
repassadas a empresas de rádio, televisão, jornais e revistas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/01/2004, 29/02/2004, 31/03/2004, 30/04/2004, 31/05/2004,
30/06/2004, 31/07/2004, 31/08/2004, 30/09/2004, 31/10/2004, 30/11/2004, 31/12/2004
FALTA DE RECOLHIMENTO / DECLARAÇÃO DO PIS.
APURAÇÃO INCORRETA DO PIS. Somente a partir de 23 de outubro de 2004, por
força do art. 13 da Lei n° 10.925, de 23 de julho de 2004, é cabível às agências de
publicidade e propaganda, desde que devidamente comprovadas, a exclusão, para efeito
de determinação da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep, das importâncias
pagas diretamente ou repassadas a empresas de rádio, televisão, jornais e revistas.
Lançamento procedente.

Contra o referido acórdão, foi interposto Recurso Voluntário reiterando os
fundamentos da sua defesa, que passo a apreciar.
É o relatório.

Voto
Conselheira Bárbara Melo Carneiro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Fl. 1628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-003.800 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.018829/2007-95

Quanto à preliminar relativa à necessidade de julgamento conjunto com o PTA no
10680.018830/2007-10, destaca-se que o Recurso Voluntário interposto nos autos do PTA no
10680.018830/2007-10 já foi apreciado pelo acórdão no 1301-000.438, proferido pela 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento, em sessão de 11 de novembro de 2010,
assim ementado:

MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). NULIDADE DE AUTO DE
INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA - Não é nulo o lançamento praticado por agente do
Fisco que, ao formalizar a exigência, encontrava-se habilitado para o exercício da
competência legal que lhe é atribuída, mediante MPF vigente, emitido pela autoridade
competente.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL - Eventuais
equívocos, impropriedades ou insuficiência na indicação da fundamentação legal do
lançamento não são suficientes para acarretar a nulidade do auto de infração, mormente
quando a descrição dos fatos que ensejou a autuação for de forma clara a permitir a
ampla defesa do contribuinte.
IRPJ - FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO POR
FALTA DE COMPROVAÇÃO DE REPASSES - Em se tratando de atividade de
agência de propaganda e publicidade, é imprescindível a comprovação, com base em
documentação comprobatória hábil e idônea, para que as importâncias pagas
diretamente ou repassadas a empresas de rádio, televisão, jornais e revistas, possam ser
consideradas receitas de terceiros.
CSLL - LANÇAMENTO DECORRENTE INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
OU DECLARAÇÃO DA CSLL POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DE REPASSES
O decidido no lançamento principal (IRPJ), deve ser estendido aos demais lançamentos
decorrentes, em face da relação de causa e efeito que os vincula. IRRF BENEFICIÁRIO
NÃO IDENTIFICADO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA
NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU
QUANDO REFERIRSE A OPERAÇÃO OU CAUSA NÃO FOR COMPROVADA
Sujeita-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, a alíquota de trinta
e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não
identificado, assim como pagamentos efetuados ou recursos entregues a terceiros ou
sócios, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.

Ademais, a 2a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 3a Seção de Julgamento,
proferiu o acórdão no 3402-002.307, por meio da qual declinou da competência para a Primeira
Seção de Julgamento, que é competente para apreciar o Recurso Voluntário:

Configura-se a vinculação do presente processo ao PAF 10680.018830/2007-10 por ser
reflexo, ou seja, baseado nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos
distintos. Os lançamentos de PIS e COFINS são reflexos do IRPJ, decorrentes do
mesmo MPF 06.1.01.00-2007-00436-2, mesmos fatos e mesmos elementos de prova,
que resultou nos lançamentos de IRPJ, CSLL, IRRF, referentes ao ano-calendário de
2004.
Dessa forma, conforme disposto no artigo 2o, IV, do RICARF, compete à 1a (primeira)
Seção do CARF o julgamento do recurso voluntário de decisão de 1a instância que verse
sobre aplicação da legislação relativa a PIS e COFINS, quando reflexos do IRPJ,
formalizados com base nos mesmos elementos de prova.
Fl. 1629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-003.800 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.018829/2007-95

Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário nesta Terceira Seção e
declinar da competência para a Primeira Seção de Julgamento.

Dessa forma, sendo de competência da 1a Seção de Julgamento, o acórdão será
proferido por autoridade competente e não há nulidade a ser sanada.
Quanto à alegação de nulidade do procedimento fiscal, por inobservância das
normas administrativas, por suposta ausência de prorrogação válida do MPF e ausência de MPF-
Complementar, não foi identificado nenhum vício. Entre as atribuições da Secretaria da Receita
Federal do Brasil está a competência para estabelecer aspectos do procedimento de fiscalização,
sempre atento à relação de custo/benefício da medida adotada.
É válida, portanto, a Portaria RFB no 4.006/2007 que, por meio dos seus arts. 12 a
15, fixou o prazo de validade de 120 dias para o MPF-F, podendo ser prorrogado quantas vezes
se fizerem necessárias, inclusive por meio eletrônico.
No caso, o sujeito passivo foi cientificado do primeiro MPF em 28/05/2007 (e-
fl.4), cuja validade inicial era até o dia 15 de setembro de 2007.
Em 12/09/2007, foi expedido novo MPF Extensivo (e-fl. 117), do qual foi
certificada a ciência por AR em 14/09/2007 (e-fl. 120). Houve, portanto, a prorrogação do MPF
anterior, antes do seu vencimento.
Por fim, no dia 09/11/2007, foi expedido um MPF-Complementar (e-fl.6),
ampliando o objeto da fiscalização para abranger IRRF, PIS, Cofins e CSLL, em eventual
lançamento reflexo do IRPJ. A Recorrente foi cientificada desse MPF-Complementar juntamente
com a ciência da lavratura dos Autos de Infração de PIS e Cofins, que são lançamentos reflexos
decorrentes do IRPJ, isto é, embasados no mesmo conjunto documental analisado na fiscalização
do IRPJ.
Não vislumbro, assim, nenhum prejuízo à Recorrente pelo fato de ter tido ciência
do MPF-Complementar em conjunto com a ciência dos Autos de Infração, eis que todos os
documentos necessários para o lançamento já haviam sido por ela disponibilizados ao longo da
fiscalização.
Também não vislumbro nulidade no lançamento por fundamentação legal
insuficiente, eis que todo o detalhamento da infração e fundamentos legais foram devidamente
indicados no Termo de Verificação Fiscal, que acompanha os Autos de Infração, demonstrando,
com clareza, todos os critérios necessários para o pleno exercício do direito de defesa.
Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade ora suscitadas.
No mérito, trata-se de lançamento de PIS e Cofins reflexo do lançamento
principal, já julgado pelo Carf, em fase de análise do Recurso Especial pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais.
No que concerne à base de cálculo do PIS e da Cofins, entendo que o Auto de
Infração merece reparo. O cerne da questão diz respeito à inclusão dos valores repassados aos
veículos de comunicação (empresas de rádio, televisão, jornais e revistas), pela Recorrente.
Até a vigência do art. 13 da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, não havia
qualquer autorização legal que permitisse essa exclusão do PIS e da Cofins sobre as receitas
repassadas aos veículos de c comunicação. Essa pretensão encontrava abrigo apenas nas
Fl. 1630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-003.800 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.018829/2007-95

disposições legais aplicáveis ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica, que está associado ao
conceito de lucro (isto é, receitas menos despesas), por meio do art. 53 da Lei no 7.450/1985.
Portanto, no entendimento da Autoridade Fiscal, confirmado pela decisão de piso,
somente a partir da vigência da Lei no 10.925/2004, é que passou a ser permitida a exclusão, da
base de cálculo do PIS e da Confins, das contribuições devidas pelas agências de publicidade em
relação aos valores pagos aos veículos de divulgação, nos termos do seu art. 13:
Nesse sentido, a Autoridade Fiscal autorizou a exclusão dos valores efetivamente
comprovados como repasses aos veículos de comunicação a partir do mês de outubro de 2004,
em conformidade com a planilha juntada às fls. e-33 a 65. Entretanto, os valores efetivamente
comprovados como repasses dos meses de janeiro a setembro foram mantidos na base do PIS e
da Cofins, tendo em vista que a Lei no 10.925/2004 não estaria vigente.
Nesse ponto, tem razão a Recorrente no sentido de que os valores por ela
cobrados que são repassados aos veículos de comunicação não são receitas por ela auferidas.
Essa questão deve ser entendida em conformidade com a legislação que dispõe sobre o exercício
da profissão de publicitário e de agenciador de propagandas (Lei no 4.680/65), bem como à luz
do Decreto no 57.690/66, que regulamenta aquela lei.
Dispõe a Lei no 4.680/65 que as agências encaminham as propagandas, por conta
de terceiros, aos veículos de divulgação:

Art 2o Consideram-se Agenciadores de Propaganda os profissionais que, vinculados aos
veículos da divulgação, a êles encaminhem propaganda por conta de terceiros.
Art 3o A Agência de Propaganda é pessoa jurídica, ... VETADO ..., e especializada na
arte e técnica publicitária, que, através de especialistas, estuda, concebe, executa e
distribui propaganda aos veículos de divulgação, por ordem e conta de clientes
anunciantes, com o objetivo de promover a venda de produtos e serviços, difundir idéias
ou informar o público a respeito de organizações ou instituições colocadas a serviço
dêsse mesmo público.

Nesse sentido, os honorários dos serviços de propaganda não se confundem com
os reembolsos de despesas que também são cobrados pela agência e que visam remunerar o
serviços prestados dos veículos de comunicação contratados pela agência, conforme evidencia o
art. 7o do Decreto no 57.690/66

Art.7o Os serviços de propaganda serão prestados pela Agência mediante contratação,
verbal ou escrita, de honorários e reembolso das despesas previamente autorizadas,
tendo como referência o que estabelecem os itens 3.4 a 3.6, 3.10 e 3.11, e respectivos
subitens, das Normas-Padrão da Atividade Publicitária, editadas pelo CENP - Conselho
Executivo das Normas-Padrão, com as alterações constantes das Atas das Reuniões do
Conselho Executivo datadas de 13 de fevereiro, 29 de março e 31 de julho, todas do ano
de 2001, e registradas no Cartório do 1o Ofício de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica da cidade de São Paulo, respectivamente sob no 263447,
263446 e 282131. (Redação dada pelo Decreto no 4.563, de 31.12.2002)

Fl. 1631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-003.800 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.018829/2007-95

Os valores cobrados pela agência dizem respeito, portanto, tanto aos seus
honorários quanto aos valores que serão repassados aos veículos de comunicação. É nesse
sentido o entendimento evidenciado no Acórdão no 201-80.660, proferido pelo antigo Conselho
de Contribuintes, em 18.10.2007:

As agências desenvolvem basicamente duas categorias de serviços: (i) serviço
intelectual que desenvolve a campanha a ser apresentada para seus clientes, bem corno a
execução, por meio da mão-de-obra de seus contratados, do planejamento idealizado; e
(ii)
serviço de intermediação, por meio do qual indicam ao cliente os prestadores de
serviços que irão prestar determinados serviços, como divulgação, pesquisa, etc.
prudente analisar como funcionam estas atividades na prática, para fim de melhor
visualizar e compreender o serviço prestado. No primeiro caso a agência atua de forma
direta e responde pela totalidade do serviço prestado, enquanto na segunda hipótese atua
por conta e ordem como intermediária, fazendo a indicação ao cliente da empresa que
efetivará o trabalho, respondendo apenas pelo "acompanhamento" deste trabalho.
Ambos os serviços são cobrados do cliente, sendo que pela "aproximação"
usualmente se fatura algo entre 5% e 15% do preço do serviço da terceira empresa
tercerizada.
As Agências encaminham aos seus clientes as notas fiscais dos "tercerizados"
juntamente com suas próprias notas fiscais, nas quais discriminam: (i) a quantia
emitida pela outra empresa, que também emitiu uma nota fiscal; e (ii) o valor
dos honorários da agência em razão do serviço de intermediação prestado, o
qual resulta de um percentual sobre o valor do serviço prestado pela terceira empresa.
Quando é realizado o pagamento da fatura em sua totalidade, a Agência repassa ao
tercerizado o valor referente ao seu serviço, retendo o quantum relativo aos seus
honorários pelo agenciamento da atividade.
Concluo, portanto, que o valor recebido pela Agência não se refere a seu faturamento,
mas a faturamento de terceiros. Importante ainda esclarecer que a entrada destes valores
se diferem da conceituação de receita para fim de incidência do PIS e da Cofins.

É interessante notar que esse entendimento foi adotado pelo antigo órgão julgador
em relação a fatos geradores ocorridos em 30.06.1997 a 30.03.2003 – anteriores, portanto, à Lei
10.925/2004. Em outras palavras, a inexistência de um dispositivo normativo específico que
autorizou a retirada dos valores repassados aos veículos de comunicação não foi empecilho para
se afastar a tributação sobre mero ingressos que não representam receitas das agências de
publicidade.
É importante evidenciar que meras entradas que não incorporam o patrimônio das
prestadoras de serviços estão fora da materialidade de incidência as contribuições incidentes
sobre a receita ou faturamento.
A fim de elucidar melhor esse ponto, é importante esclarecer que é preciso mais
do que simples entrada de caixa do contribuinte para que se configure receita sob a ótica do
Direito Tributário. Até porque a sua definição foi consolidada pelo próprio Supremo Tribunal
Federal, fixada a partir da discussão sobre o conceito constitucional de receita, no sentido de que,
para que seja configurada como tal, deve haver o ingresso definitivo no patrimônio de quem os
recebe. Sobre o tema, confira-se trecho do voto proferido pelo i. Ministro Marco Aurélio no
Fl. 1632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-003.800 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.018829/2007-95

julgamento do RE no. 240.785 (que decidiu sobre se o ICMS poderia ou não ser considerado
faturamento para fins de incidência das contribuições para o PIS e da Cofins): 1

“A base de cálculo da Cofins não pode extravasar, desse modo, sob o ângulo do faturamento, o
valor do negócio, ou seja, a parcela percebida com a operação mercantil ou similar. O conceito de
faturamento diz com riqueza própria, quantia que tem ingresso nos cofres de quem procede à
venda de mercadorias ou à prestação dos serviços, implicando, por isso mesmo, o envolvimento de
noções próprias ao que se entende como receita bruta.”

Portanto, o significado do termo “receita” para o Direito Tributário (gênero da
espécie faturamento/receita bruta) corresponde ao “ingresso financeiro que se integra no
patrimônio na condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições”2.
A vinculação dos valores recebidos ao pagamento de serviços prestados por
terceiros impões condição ou reserva ao ingresso financeiro que afastam a caracterização
daquele recebimento como se receita fosse. Sendo assim, independentemente da existência de
dispositivo normativo específico que autorizasse essa “dedução” (já que não se poderia deduzir
algo que sequer deveria estar incluído), os valores recebidos pela agência que se destinaram ao
repasse aos veículos de comunicação devem ser excluídos da base de cálculo da contribuição
para o PIS e da Cofins.
Em relação a esse ponto, faz-se necessário ressaltar que a Recorrente apenas
comprovou o repasse em relação a parte dos valores destacados nas notas fiscais emitidas.
Portanto, voto no sentido de excluir da base de cálculo apenas os montantes efetivamente
comprovados como repasses (de janeiro a setembro de 2004), conforme constam das planilhas
acostadas nas e-fls. e-33 a 65:
- Janeiro de 2004: R$6.603,64
- Fevereiro de 2004: R$5.952,92
- Março de 2004: R$42.287,40
- Abril de 2004: R$25.995,23
- Maio de 2004: R$110.206,00
- Junho de 2004: R$149.898,46
- Julho de 2004: R$97.806,89
- Agosto de 2004: R$60.864,20
- Setembro de 2004: R$54.224,00

No que concerne à exclusão das receitas financeiras da base de cálculo das
contribuições ao PIS e à Cofins, é importante ressaltar que a Recorrente estava sujeita ao regime
cumulativo, razão pela qual se faz necessária a aplicação da decisão do E. STF no RE no 390.840

1 STF, Recurso Extraordinário no. 240.785, Tribunal Pleno, Voto do Ministro Relator Marco Aurélio, julgado em
08/10/2014.
2 STF, Recurso Extraordinário no. 606.107, Tribunal Pleno, Voto da Ministra Relatora Rosa Weber, julgado em
22/05/2013.
Fl. 1633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-003.800 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.018829/2007-95

que declarou a inconstitucionalidade do § 1o, do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, deve ser
reproduzida nos julgamentos deste colendo CARF, em razão do disposto no art. 62, parágrafo
único, inciso I, do RICARF.

CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE ARTIGO 3o, § 1o, DA LEI No 9.718,
DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 EMENDA CONSTITUCIONAL No 20, DE 15 DE
DEZEMBRO DE 1998. O sistema jurídico brasileiro não contempla a figura da
constitucionalidade superveniente. TRIBUTÁRIO INSTITUTOS EXPRESSÕES E
VOCÁBULOS SENTIDO.
A norma pedagógica do artigo 110 do Código Tributário Nacional ressalta a
impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
consagrados institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados expressa ou
implicitamente.
Sobrepõe-se ao aspecto formal o princípio da realidade, considerados os elementos
tributários.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
PIS
RECEITA
BRUTA
NOÇÃO
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ARTIGO 3o DA LEI No 9.718/98. A
jurisprudência do Supremo, ante a redação do artigo 195 da Carta Federal anterior à
Emenda Constitucional no 20/98, consolidou-se no sentido de tomar as expressões
receita bruta e faturamento como sinônimas, jungindo- s à venda de mercadorias, de
serviços ou de mercadorias e serviços.
É inconstitucional o § 1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98, no que ampliou o conceito de
receita bruta para envolver a totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas,
independentemente da atividade por elas desenvolvida e da classificação contábil
adotada.
(RE 390840, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em
09/11/2005, DJ 15082006 PP00025 EMENT VOL0224203 PP00372 RDDT n. 133,
2006, p. 214215)

Assim sendo, devem ser excluídas da base de cálculo do PIS e da Cofins as
receitas financeiras do ano de 2004.
No que concerne à alegação no sentido de que, caso seja mantido o Auto de
Infração relativo à exigência de IRRF, os valores considerados como pagamentos a beneficiário
não identificado devem ser excluídos da base de cálculo do PIS e da Cofins, a alegação do
Recorrente não merece prosperar.
O Recorrente parte da premissa que “se foram, por presunção, realizados estes
pagamentos pelo serviços de publicidade, significa que o recebido dos Anunciantes foi repassado
a terceiros pela prestação de serviço de tais serviços, o que demonstra que, nos termos
dissertados acima, estes valores não são receita da Agência de Propaganda Recorrente.”
Entretanto, o fundamentou a lavratura do Auto de Infração para a exigência de
IRRF foi a ausência de comprovação dos serviços ou dos beneficiários. Sendo assim, não
procede a alegação no sentido de que tais valores, cujos serviços ou beneficiários não foram
comprovados, deveriam ser considerados como repasses a terceiros, passiveis de exclusão da
base de cálculo do PIS e da Cofins.
Feitas essas considerações, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, a fim de que sejam excluídos da base de cálculo do PIS e da Cofins os repasses aos
veículos de comunicação, efetivamente comprovados, bem como para excluir da base de cálculo
as receitas financeiras.
Fl. 1634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-003.800 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.018829/2007-95

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Bárbara Melo Carneiro

Fl. 1635
DF CARF MF
Documento nato-digital